Tribunal: TCU
Processo: 000.035/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para aquisição de acervo bibliográfico.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 34/2021, pelo sistema de registro de preços, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), para aquisição de acervo bibliográfico. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 169, inciso V, 237, inciso VI, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e 11 e 17, § 3a, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. recomendar ao IFSP que, nesta contratação e em outras semelhantes, o procedimento de aferição dos valores de mercado das publicações a serem adquiridas, seguido da aplicação do desconto contratado por meio da ata de registro de preços, deve possuir rígida governança, com o registro formal de todas as etapas, por servidor regularmente designado como fiscal do contrato, garantindo a publicidade das informações, preferencialmente em portal na internet; 9.3. dispensar o monitoramento desta recomendação; 9.4. comunicar esta decisão ao IFSP; e 9.5. arquivar os autos.